Tribunal: TJDFT
Processo: 0708917-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentando satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões do convencimento.
3. Para fins de prequestionamento suficiente ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filiou, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
4. Embargos desprovidos.